Tribunal: STF
Processo: ARE 1456873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    (...)



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/2015.



    Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. Nesse sentido: ARE nº 1.082.020, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/2017; ARE nº 993.673/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/02/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (...).



    2. A parte embargante sustenta omissão na decisão embargada. Afirma que: (i) “foi declarada a DESERÇÃO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO sem que fosse observado o art. 18 da Lei nº 7347/85 que garante à entidade sindical ora embargante a isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, o que evidentemente afasta o reconhecimento da DESERÇÃO”; (ii) “não fosse suficiente isso, foi requerido a concessão à substituída CRISTIANE TELES DO NASCIMENTO a concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, cujo benefício poderá ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que “o recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/2015. Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. Nesse sentido: ARE nº 1.082.020, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/2017; ARE nº 993.673/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/02/2017”.



    8. Acrescento que “não há se falar em incidência do disposto no artigo 18 da Lei federal 7.347/1985, que dispensa o adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas por parte dos legitimados extraordinários nas ações civis públicas, posto se tratar, in casu , de recurso interposto por suposto substituído no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva” (ARE 1274648-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Ademais, não houve a comprovação nos autos de que a parte embargante foi beneficiada com a assistência judiciária gratuita pelas instâncias antecedentes. Nesse contexto, incide a jurisprudência desta Corte no sentido de que o pedido de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos. Nessa linha, vejam-se o ARE 1088415-AgR, Rel. Min. Edson Fachin e o ARE 820.805-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente